Tribunal: TCU
Processo: 011.269/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7024/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.269/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Igor Claudino Firmino (XXX.490.644-XX); Ivanilda dos Santos Nascimento (XXX.291.584-XX); Jadson Leandro da Paz Santos (XXX.399.504-XX); Jeferson Fagner da Silva (XXX.890.834-XX); Jefferson Gabriel dos Santos Campos (XXX.025.204-XX); Maria Eliene da Conceicao Santos (XXX.555.934-XX); Maria da Conceicao Noia da Silva (XXX.272.624-XX); Rai Fernando dos Santos Nicolau (XXX.683.204-XX); Raquel Padilha de Farias (XXX.363.994-XX); Wallace Alexandre Santos de Freitas (XXX.292.208-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.